Tribunal: STF
Processo: AC 83
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA
 CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E
 DE REGISTRO - IMPRESCINDIBILIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART.
236, § 3º) - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO - DECISÃO
 REFERENDADA.
OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- O recurso extraordinário somente dispõe de
efeito devolutivo (CPC, art. 542, § 2º, na redação dada pela Lei nº
8.950/94). Por isso mesmo, a outorga de efeito suspensivo ao recurso
 extraordinário - embora processualmente viável em sede cautelar -
reveste-se de excepcionalidade absoluta.
- A concessão de
eficácia suspensiva ao apelo extremo, para legitimar-se, supõe a
conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido
instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal
(existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso
extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente
 do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de
agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua
viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da
 tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria
constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto
da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida
pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se
demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do
"periculum in mora". Precedentes. Reconhecimento, pela Turma do
Supremo Tribunal Federal, de que se acham presentes, na espécie,
todos esses requisitos.
CONCURSO PÚBLICO E INGRESSO NA ATIVIDADE
NOTARIAL E DE REGISTRO.
- A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal, considerada a norma inscrita no art. 236,
§ 3º da Carta Política, tem proclamado, sem maiores disceptações,
que o ingresso na atividade notarial e registral depende,
necessariamente, para legitimar-se, de prévia aprovação em concurso
público de provas e títulos, sob pena de invalidade jurídica da
outorga, pelo Poder Público, da delegação estatal ao notário público
 e ao oficial registrador. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Circunstância que confere plausibilidade jurídica à pretensão
cautelar da parte requerente.
A CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSTITUI MERO INCIDENTE PECULIAR AO
JULGAMENTO DO APELO EXTREMO - CONSEQÜENTE DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO
DA PARTE REQUERIDA.
- A outorga de eficácia suspensiva a recurso
extraordinário, em sede de procedimento cautelar, constitui medida
que se exaure em si mesma, não dependendo, por tal motivo, da
ulterior efetivação do ato citatório, eis que a providência cautelar
 em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao
julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio
subjacente à causa.
O procedimento cautelar, instaurado com o
objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no
 Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual
(RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova
Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51),
 afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade -
das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e
 seguintes). Precedentes.